Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. LEVANTAMENTO. VALORES CONSTRITOS. DECISÃO. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO SINGULAR. CONSTRIÇÃO. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Os valores constritos de empresa em recuperação judicial no Juízo comum devem ser levantados imediatamente quando há decisão transitada em julgado que decidiu pela incompetência desse Juízo para deliberar sobre atos de constrição do patrimônio de empresa em recuperação judicial.
2. Agravo de instrumento desprovido.